Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-86.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000684-86.2018.8.11.0003
APELANTE: FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
APELADO: SEMENTES GAZOLA LTDA
Vistos etc.
Em que pese a apelante requerer gratuidade judiciária, verifica-se que apenas alega a possibilidade de prejuízo à sáude financeira da empresa, mas deixa de colacionar elementos que demonstrem a incapacidade de arcar com as custas.
Diante disso, faculto à apelante a juntada de documentação hábil a demonstrar a hipossuficiência.
Intime-se a apelante para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora